Tribunal: TJDFT
Processo: 0711364-72.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESSARCIMENTO. SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. COLISÃO TRASEIRA. CULPA PRESUMIDA. VEÍCULO SEGURADO. DEVER DE CUIDADO. NÃO OBEDECIDO. VIATURA OFICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização a título de reparação por danos materiais sofridos em virtude de acidente de trânsito.
2. Nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, para se configurar a responsabilidade civil é necessária a presença dos seguintes elementos: conduta, dano e nexo causal. No caso de acidente de trânsito, a responsabilidade é subjetiva, devendo ser demonstrada a ocorrência de dano pessoal e ao veículo, ação ou omissão culposa e o nexo de causalidade entre o acidente e os prejuízos sofridos.
3. Incide a presunção de culpa do motorista que colide seu automóvel na traseira de veículo que segue à sua frente, haja vista a conjectura de descumprimento do dever de cautela, cabendo a ele – ou a eventual interessado – produzir provas capazes de atribuir a culpa a outrem.
4. Da análise da dinâmica dos fatos e das demais circunstâncias do acidente, percebe-se que a manobra do veículo oficial, por si só, não foi causa adequada para o infortúnio – especialmente quando constatado que dois veículos que seguiam em frente ao colidente lograram parar em tempo de evitar o impacto.
5. Inexistindo comprovação da culpa do requerido em relação ao acidente automobilístico descrito na inicial, imprescindível para o reconhecimento da responsabilidade civil, não há se falar em dever de indenizar.
6. Recurso conhecido e desprovido.